Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715381-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAMILTON JOSE DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por HAMILTON JOSE DE SOUSA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto em face de decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto contra o DISTRITO FEDERAL (ID 37375548). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator